Tribunal: TJDFT
Processo: 0736548-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM A UNIÃO. DESNECESSIDADE. CANABIDIOL. ATO ANÁLOGO AO REGISTRO PELA ANVISA. RDC 327/2019.
1. Na hipótese, discute-se o fornecimento de Canabidiol 200 mg/ml, substância não padronizada por ato normativo do SUS, entretanto, é objeto de regularização pela ANVISA, por meio da Resolução da Diretoria Colegiada n. 327/2019, que define os procedimentos de concessão da autorização sanitária para fabricação, importação, comercialização, prescrição e fiscalização para fins medicinais.
2. Desse modo, considerando que a substância pleiteada pelo agravante para tratamento médico (Canabidiol), é regulada por ato análogo ao registro da ANVISA (RDC n. 327/2019), é desnecessária a inclusão da União no polo passivo da demanda, observada a orientação do Tema 500 do STF, razão pela qual entende-se não ser hipótese de retratação.
3. Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido.